Tribunal: STF
Processo: HC 271087
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.049.151, in verbis:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DECADÊNCIA DO DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante, condenado pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, § 2º, I, do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 
2. O agravante sustenta a inexistência de manifestação inequívoca de vontade da vítima para a persecução criminal, alegando que o boletim de ocorrência inicial foi registrado contra terceiro e por fato diverso, e que os comparecimentos posteriores da vítima à delegacia ocorreram mediante intimação, sem termo formal de representação. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em verificar se a representação da vítima exige formalidade estrita e se a conclusão das instâncias de origem sobre a manifestação de vontade pode ser revista na via do habeas corpus. 
III. Razões de decidir 
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a representação da vítima em crimes de ação penal pública condicionada não exige rigor formal ou peça escrita específica, sendo suficiente a demonstração inequívoca do interesse do ofendido em ver o fato apurado e os autores responsabilizados. 
5. No caso concreto, o interesse na persecução penal foi caracterizado pelo registro do boletim de ocorrência, pela prestação de depoimentos em ambas as fases processuais e pela apresentação de documentação comprobatória. 
6. O comparecimento da vítima à delegacia mediante intimação não anula o interesse na investigação já demonstrado por outros atos, conforme entendimento do Tribunal de origem. 
7. A via estreita do habeas corpus não é adequada para o reexame aprofundado de provas, especialmente quando as instâncias precedentes já concluíram pela validade da representação com base em elementos concretos presentes nos autos. 
IV. Dispositivo 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 171, § 2º, I, do Código Penal. 
A revisão criminal foi julgada improcedente pelo Tribunal de origem. 
Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.  Alega não haver “a manifestação inequívoca de vontade das vítimas de verem processados o ora paciente – ao contrário –, percebe-se que não houve representação, havendo assim a decadência, não reconhecida, em violação ao texto expresso do art. 171, § 5º, do CP”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“25. Diante de todo o exposto, vem requerer deste Supremo Tribunal Federal que se digne de conhecer do presente Writ, ante o seu cabimento, deferindo seu processamento no sentido de que seja concedida a ordem para que se reconheça a flagrante ilegalidade do Ato Coator, para reconhecer a ilegalidade do Ato Coator, por violação ao texto expresso do art. 171, § 5º, do CP, decidindo, por consequência, pelo reconhecimento da decadência, com a extinção da punibilidade nos termos do art. 107, IV, do CP.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O caso em análise versa sobre a suposta ausência de condição de procedibilidade da ação penal em crime de estelionato, sob a alegação de que não houve representação válida da vítima em relação ao ora agravante, o que teria operado a decadência do direito. [...]
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a representação da vítima, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de rigor formal ou peça escrita com nomenclatura específica. É suficiente a demonstração inequívoca do interesse do ofendido em ver o fato apurado e os autores responsabilizados. [...]
Na hipótese, conforme consignado pelas instâncias ordinárias e reiterado na decisão monocrática, o interesse na persecução penal foi devidamente caracterizado pelo registro do boletim de ocorrência, pela prestação de depoimentos em ambas as fases processuais e pela apresentação de farta documentação comprobatória, como recibos e instrumentos de doação. 
Quanto ao argumento de que o comparecimento da vítima se deu mediante intimação, tal circunstância não possui o condão de anular o interesse na investigação já exteriorizado por outros atos. O Tribunal de origem, ao analisar soberanamente o conjunto fático-probatório, concluiu que a soma das condutas da vítima perante a autoridade policial e judiciária demonstrava de forma inequívoca o desejo de ver o fato processado.
A via estreita do habeas corpus não é adequada para o reexame aprofundado de provas a fim de infirmar as conclusões das instâncias precedentes sobre a validade da representação, especialmente quando estas se baseiam em elementos concretos de convicção presentes nos autos. 
Por fim, ressalto que a concessão de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional, cabível apenas quando verificada ilegalidade manifesta, hipótese que não se configura no presente caso. [...]”
 
Na espécie, em relação aos argumentos da defesa, o Tribunal a quo registrou que “o interesse na persecução penal foi devidamente caracterizado pelo registro do boletim de ocorrência, pela prestação de depoimentos em ambas as fases processuais e pela apresentação de farta documentação comprobatória, como recibos e instrumentos de doação”, sendo certo que “a representação da vítima, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de rigor formal ou peça escrita com nomenclatura específica. É suficiente a demonstração inequívoca do interesse do ofendido em ver o fato apurado e os autores responsabilizados”. Além disso, a Corte Superior consignou que “a via estreita do habeas corpus não é adequada para o reexame aprofundado de provas a fim de infirmar as conclusões das instâncias precedentes sobre a validade da representação, especialmente quando estas se baseiam em elementos concretos de convicção presentes nos autos”.
Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LEI Nº 13.964, DE 2019. ART. 171, § 5º, DO CP. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA, DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. DISPENSA DE FORMALIDADE. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de ser possível a aplicação retroativa da nova redação do art. 171, § 5º, do Código Penal, conferida pela Lei nº 13.964, de 2019, considerada a sua natureza híbrida, desde que, quando de sua entrada em vigor, não tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 2. Ainda conforme o entendimento desta Corte, a manifestação de vontade da vítima, para ser válida como representação, dispensa formalidades, bastando que fique evidenciada a vontade do ofendido de ver deflagrada a persecução penal. 3. Havendo nos autos notícia de inequívoca manifestação de vontade no sentido de ver processado o ora agravante, não há se falar em intimação da vítima para oferecimento de representação. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 233.440-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/4/2024 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI 13.964/2019. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO OFENDIDO NO SENTIDO DE VER INICIADA A PERSECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. I. CASO EM EXAME. 1. Paciente condenado a 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Impetração na qual alega “violação do artigo 171, § 5º, do Código Penal e, assim, seja reconhecida a aplicação retroativa da Lei 13.964/19 para declarar extinta a punibilidade do recorrente pela decadência”. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 208817 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA (DJe de 2/5/2023), decidiu que, “sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado [regra incluída no §5º do art. 171 pela Lei 13.964/2019], há de ser aplicada retroativamente aos processos em curso”. Ficou consignado, ainda, que “em cada caso concreto deverá o juízo verificar se houve manifestação da vítima no sentido da persecução penal, que deve ser entendida como representação”. 4. No presente caso, consignou o Tribunal local: "afigura-se, pois, desnecessária a intimação do ofendido para oferecimento de representação, uma vez que ressai clara, dos autos, a manifestação de interesse na persecução penal". 5. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). IV. DISPOSITIVO. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 252.870-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/4/2025)
 
Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir. 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente